Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725676-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: RODRIGO MARRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO INTER S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0708024-69.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o levantamento da quantia depositada em juízo como garantia. A parte agravante alega excesso nos cálculos apresentados pelo exequente, uma vez que os juros de mora deveriam ser contabilizados a partir da citação, em 27/06/2019, obtendo-se a incidência de 20,50% (vinte inteiros e cinco décimos por cento), e não 21% (vinte e um por cento), resultando na diferença de R$ 1.591,45 (mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) a ser abatida. Destaca que a decisão considerou o valor depositado em garantia do juízo como pagamento, autorizando o levantamento da quantia pelo exequente, ao argumento de que o depósito não configura requisito para impugnação à execução. Todavia, ressalta que o depósito foi realizado para que fossem suspensos os atos executivos, bem como para cessar a atualização do valor e inibir a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o do Código de Processo Civil. Argumenta que não deve ser realizada penhora de valor adicional ao já depositado, visto que houve depósito da quantia integral, já corrigida pela instituição financeira responsável, além disso, diante do depósito da garantia, incabível a imposição de multa. Tece outras considerações. Por fim, pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, declarando a existência de excesso na execução, bem como a impossibilidade de aplicação da multa prevista pelo artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, sendo determinado que o Agravante deposite novamente em juízo o valor levantado indevidamente. Preparo recolhido (ID 28027461 e ID 28027462). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, X, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Transcrevo a decisão recorrida (ID 95882999 dos autos originários): Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença em que o executado alega, em síntese, que há excesso de execução, pois a “citação ocorreu em 27/06/2019 e assim, os juros de mora a incidir nos cálculos deveriam ser no percentual de 20,50% e não de 21,00% como considerado pelo Exequente” (ID 89134481 - Pág. 3). Apresentou comprovante de depósito judicial como garantia do juízo (ID 89134486). Intimado, o exequente se manifestou no ID 89467055. Sem razão o executado. Os juros de mora são calculados no percentual de 1% do valor da dívida ao mês. Quando o atraso é inferior a 30 dias, considera-se o percentual integral para o mês e não um percentual por dia de atraso. Esse é o entendimento no TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA PRO RATA DIE. FIXAÇÃO DE JUROS MENSAIS NO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os juros de mora aplicados na condenação judicial em processo cível tem base legal e não contratual, orientando-se pelo art. 406 do Código Civil e do art. 240 do CPC. 2. Em se tratando de consectário da condenação (art. 322 do CPC), os juros moratórios devem ser incluídos na liquidação, ainda que não foram pedidos na inicial ou determinados em sentença judicial, conforme Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, observando-se, ainda, o termo inicial de sua incidência, conforme a regra geral (a partir da citação), ou ex re (a partir do vencimento de cada parcela ou ex persona (a partir da constituição do devedor em mora). 3. Somente nas condenações judiciais em processos trabalhistas os juros de mora são aplicados pro rata die por força do que dispõe o art. 39, § 1o, da Lei n. 8.177/1991, não podendo ter sua aplicação estendida ao processo civil, por analogia, eis que a condenação nesta esfera de competência é regida pelo Código Civil, como já alinhavado acima. 4. Desse modo, não há que se falar em enriquecimento sem causa por parte do agravado, uma vez que o cálculo dos juros de mora, considerando o interregno mensal, é baseado no título judicial que, por sua vez, amparou-se na lei de regência. 5. Recurso desprovido. (Acórdão no 1333053, AGI no 07380863220208070000, 5a Turma Cível, Des. Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, J. 13/04/2021, P. 27/04/2021). Quanto à garantia do juízo para apresentar impugnação, esse requisito era previsto no CPC anterior, sendo que no atual inexiste tal determinação, devendo ser essa quantia considerada como pagamento. Sendo assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, como não há notícia de recurso com efeito suspensivo, deve ser deferido o pedido de levantamento em favor do exequente. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora. O exequente deverá informar, no prazo de 15 dias seus dados bancários para possibilitar a transferência bancária. A sentença ora executada foi mantida após o julgamento da apelação interposta, acrescidos 3% (três por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, baseando-se os cálculos nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, confirmo a tutela provisória e: a) DECLARO nula a incidência do CET de 23,18%, devendo ser observada a taxa contratualmente prevista (22,85%); b) DECLARO a inexistência de mora do autor em relação ao pagamento das parcelas do contrato; c) DECLARO quitadas as parcelas do contrato mediante os depósitos feitos no curso do procedimento; d) CONDENO o réu ao pagamento de R$ 87.518,32 (oitenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), atualizados monetariamente pelo INPC desde as datas dos pagamentos indevidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O valor corresponde à planilha 2 do parecer técnico, a qual exclui da devolução os valores do prêmio do seguro. Esse valor será compensado com o saldo devedor, incluídos nos cálculos as parcelas depositadas no curso do processo. Como consequência da sucumbência mínima em relação aos pedidos, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do autor, advogado em causa própria, que fixo em 12 % sobre o valor da condenação, ressaltando o acolhimento de pedidos cumulados e de natureza diversa. (destaquei) A executada alega excesso de execução no importe de R$1.591,45 (mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), sob a alegação de que o exequente não teria respeitado a data da citação como termo a quo dos juros moratórios, qual seja, 27/06/2019. Todavia, em cotejo à planilha de cálculos de ID 86039711 dos autos originários, verifico que houve o correto lançamento da data de citação no sistema de atualização monetária desse Tribunal de Justiça. Além disso, os juros de mora incidem até o efetivo pagamento da obrigação, porquanto se destinam a apenar o obrigado e conferir compensação ao credor pelo atraso havido no recebimento do que lhe é devido. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. FORMA. PRO RATA DIE. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS. RATIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. AVIAMENTO. HONORÁRIOS E MULTA. APLICAÇÃO. CABIMENTO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS NA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. REEXAME DAS QUESTÕES JÁ SUPERADAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 6. Deflagrada a fase executiva e escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, assim compreendidos, ainda, consoante determinado no título exequendo, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores que devem ser devolvidos aos exequentes até o efetivo pagamento, e não somente até a data dos cálculos apresentados, ao débito exequendo devem ser agregados honorários advocatícios, haja ou não a formulação de impugnação, e a multa firmada pelo legislador processual, ponderado eventual recolhimento voluntário promovido pelo obrigado na quinzena assegurada, à medida em que, havendo a quitação parcial da obrigação, os acessórios devem incidir apenas sobre o débito remanescente (CPC, art. 5223, §1o). 7. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação e incidirá sobre o débito remanescente, acaso realizada parcialmente a obrigação no interstício assinalado (CPC, art.523, § 1o). (...) (Acórdão 1346753, 07235458820208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)(destaquei) No presente caso, a primeira planilha apresentada pelo credor em 12/03/2021 juntamente com a inicial, não contou com a data do depósito realizado pela executada como termo final, valor este que está superado, posto que a quantia foi depositada apenas em 16/04/2021, conforme comprovante de ID 89134486 dos autos originários. A planilha apresentada posteriormente no ID 89467056 fixou a data da citação como termo inicial e o dia do depósito como termo final, de forma correta. Sendo assim, essa digressão demonstra a inexistência de excesso de execução, justificando, ao contrário, a determinação de bloqueio de quantia pelo juízo a quo, a fim de complementar o numerário depositado em juízo. Ainda, destaca-se que o pagamento dependia de simples atualização e incidência de juros de mora na forma decidida em sentença até o efetivo pagamento, sobejando legítima, portanto, a incidência da sanção prevista no art. 523, §1o do Código de Processo Civil, a despeito de o executado ter efetivado o depósito judicial do valor que reputava corresponder ao débito como garantia do juízo, oferecendo, no prazo legal, impugnação ao cumprimento de sentença manejado. Nesse cenário, diante do reconhecimento da obrigação apenas da parte alcançada pelo recolhimento, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, permanecendo o inadimplemento, porquanto não recolhido a íntegra do débito, afigurando-se legítima, portanto, a inclusão no débito exequendo dos valores relativos à multa e honorários do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, assim como a incidência da correção monetária devida e juros até a data da efetivação do depósito em juízo. Nesse sentido a disposição legal: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de o dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Efetuado o pagamento, findar-se-ia a demanda. Entretanto, optando o executado por apresentar impugnação à execução, deve sujeitar-se à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 523, § 1o, do estatuto processual, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor. É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. 1. A análise acerca do alegado afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC, ante a efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa nele prevista, não prospera, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da referida multa. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1386797/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013) Quanto ao levantamento do valor depositado em juízo, o Código de Processo Civil estabelece que, em regra, depende de caução, entretanto, estabelece exceções. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) III – pender o agravo do art. 1.042; O caso específico dos autos pode ser enquadrado tanto na exceção prevista no inciso I quanto no inciso III do artigo 521 do CPC. Compulsando os autos do cumprimento provisório de sentença, verifica-se a existência de decisão monocrática, no Superior Tribunal de Justiça, indeferindo o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso contra decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pelo executado, conforme ID 99159650. Nesse contexto, por força do art. 521, inciso III, do Código Processual Civil, ainda que o executado se insurja contra a inadmissão do recurso especial manejando o agravo do art. 1.042 do CPC, essa eventualidade não exigiria a prestação de caução pelo exequente como condição para o levantamento do saldo devedor incontroverso depositado nos autos. Dessa forma, o caso dos autos submete-se às exceções previstas no diploma processual civil, o que viabiliza o levantamento dos valores depositados em conta vinculada aos autos, independentemente de caução. Neste sentido tenho me manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCEÇÕES. ART. 521, III, CPC. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. 2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, III do CPC. 3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, III do CPC, devendo ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados a prestação de caução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244943, 07022612720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCEÇÕES. ART. 521, III, CPC. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. 2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, III do CPC. 3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, III do CPC, devendo ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados a prestação de caução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244943, 07022612720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) No mesmo sentido já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar. 2. De acordo com o artigo 521, I do CPC, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de suaorigem. 3. No caso dos autos, não se faz necessária a caução, porquanto a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1248701, 07176274320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DE AGRAVO NO STJ CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e houver pendência de agravo do art. 1.042 do CPC. 2. Caso concreto em que a exequente preenche os requisitos para dispensa de oferta de caução para levantamento de valores depositados em juízo, por se tratar de crédito alimentar - honorários advocatícios - e da pendência de agravo no Superior Tribunal de Justiça interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que indeferiu o processamento do Recurso Especial (CPC, art. 521, incisos I e III). 3. Confirma-se a dispensa de caução se evidenciado que o levantamento pelo credor da quantia depositada, que, na verdade, representa menos de 10% (dez por cento) do valor do débito, não trará prejuízos à parte adversa, notadamente porque se impugna no recurso especial pequeno valor da dívida, resguardado em caução garantida anteriormente nos autos, por meio da qual o credor realizou o levantamento de valores representativos de mais de 90% (noventa por cento) da dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1174214, 07011192220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Além disso, como ressaltado pelo executado em petição de ID 90158984 dos autos originários, inexiste risco de dano de difícil reparação com o levantamento sem caução, haja vista o depósito no valor total de R$ 73.521,39 (setenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos) consignado pelo exequente ao longo do feito, à disposição do Juízo. Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de agosto de 2021 19:29:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador